Tribunal: STF
Processo: Rcl 70734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcos Vinícius Cardoso Silveira Morais e outro, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5010981-81.2023.8.13.0479, por suposto desrespeito à Súmula 15/STF.  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, o seguinte:  



    Foi proposta AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER na qual os recorrentes procuraram o judiciário para fazer valer o direito de serem nomeados no concurso do MPMG, EDITAL Nº 1, DE 18 DE OUTUBRO DE 2022, considerando estarem sendo preteridos por terceirizados, contínuo e recepcionista, que desempenham as mesmas atividades do cargo para o qual os recorrentes fizeram o concurso.



    Os pedidos foram julgados improcedentes, afirmando o magistrado que não houve comprovação da existência de cargo vago e que a simples contratação de terceirizados pelo MPMG não demonstra a existência de cargo vago e nem a preterição dos candidatos.



    Recorrida a decisão de primeiro grau, a turma recursal manteve a decisão incólume.



    Contrariando, a Sumula 15 do Supremo Tribunal Federal , haja vista estar comprovada, de forma cabal, a preterição do candidato aprovado em face da terceirização, conforme comprovado nos autos.



    [...]



    No caso em tela, a decisão proferida pela Turma Recursal de Passos/MG violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 15 do STF, que dispõe:



    [...]



    A mencionada súmula foi editada pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de uniformizar a interpretação do direito e garantir a segurança jurídica, sendo obrigatória a sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, conforme disposto no artigo 103-A da Constituição Federal.



    Entretanto, ao proferir a decisão nos autos do processo nº 5010981-81.2023.8.13.0479, a Turma Recursal de Passos/MG deixou de aplicar o entendimento consolidado no referido enunciado, configurando evidente desrespeito à autoridade desta Corte Suprema.



    Diante disso, é imperiosa a procedência da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº 15, assegurando-se, assim, o respeito ao princípio da segurança jurídica e à supremacia das decisões do STF.



    [...]



    Diante do exposto, requer:



    [...]



    2. A procedência da presente reclamação, declarando o descumprimento da Sumula 15, dessa Excelsa Corte, para cassar a decisão impugnada, e julgando TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, declarando a existência de 3 (três) vagas de Oficial do Ministério Público – Serviços Diversos, para a comarca de Passos e os aprovados no concurso nomeados para estas vagas, respeitando a ordem de classificação; (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois os atos reclamados não violaram precedente vinculante ou usurparam competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator